Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-03.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014745-03.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Invalidez Permanente]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POLICIAL MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO A SERVIÇO DO ESTADO – ACIDENTE EM SERVIÇO – APOSENTADO POR INVALIDEZ - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDA PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. A responsabilidade do Estado é objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados considerando o evento invalidez para o trabalho ocorrido com um policial militar em serviço, uma vez comprovado o liame fato/lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido. Sentença reformada no ponto.

4. Recurso de Apelação do autor parcialmente acolhido. Recurso do Estado desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARCELO GOMES

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARCELO GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARCELO GOMES contra sentença proferida pelo juízo da 4 a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Morais” de no 1014745-03.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado apelante que a sentença merece reforma, pois ausente a obrigação de indenizar ante o risco inerente ao exercício da função policial e a culpa exclusiva do autor afastam o nexo causal necessário ao dever de indenizar.

Aduz ainda, de forma subsidiária, que os valores fixados a título de danos morais foram fixados de forma desarrazoada e acarretam o enriquecimento sem causa do autor, pugnando pela sua redução.

A parte autora também apresentou recurso de apelação, buscando a majoração dos valores arbitrados pelo juízo de origem a título de danos morais – id. 84391531.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 91157979.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARCELO GOMES contra sentença proferida pelo juízo da 4 a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da “Ação de Indenização de Danos Morais” de no 1014745-03.2016.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que MARCELO GOMES ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação em danos morais e estéticos em decorrência das lesões sofridas em acidente de trânsito pelo autor, policial militar, quando estava a serviço, dirigindo viatura da corporação, vindo a ser declarado inválido para o trabalho e consequentemente aposentado por invalidez no ano de 2014.

A sentença julgou procedente o pleito inicial:

“(...) Por óbvio, os excessos práticos no exercício das atribuições dos servidores da segurança pública são repudiados pelo ordenamentos e devem ser punidos. O que não foi demonstrado pelo requerido.

Por isso, as alegações de culpa exclusiva do autor não merece amparo, uma vez que agia em razão do ofício, para o fim da atividade, repressão de delito.

Ademais, as alegações do ente requerido de que o veículo não estava em boas condições, somente o prejudica, pois confessa disponibilizar meios inadequados para seus servidores cumprirem com seus ofícios.

Portanto, não demonstrada nenhuma excludente da responsabilidade e sendo esta objetiva (art. 37, §6o, CF), restou caracterizada a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor e demonstrados nos documentos anexos.

É que, a invalidez demonstrada afeta diretamente o direito da personalidade, fundamento essencial para a qualificação do dano moral.

Não obstante o autor dividir seu pedido em danos morais e estético. Entendo não haver tal distinção, abarcando o dano moral todas as espécies dele decorrente, como o estético ora requerido.

Quanto ao valor do dano, é prudente a observância da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, no presente caso, reputo ser razoável e proporcional o valor a título de composição dos danos sofridos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atento as condições financeiras do autor, bem como do requerido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e compensar o dano sofrido.

Posto isso, julgo procedente a ação ̧ resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...)
"

Irresignados com a sentença, as partes apresentaram recurso de apelação.

Em breve escorço fático, o cerne da controvérsia recursal cinge- em verificar se há responsabilidade do estado frente aos evidenciados os danos sofridos pelo autor.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Analisando as provas contidas nos autos, não se pode negar a culpa do Estado no evento danoso, vez que colocar, expor os seus servidores de forma indevida ao desempenho de suas funções, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em infortúnios causados aos seus agentes.

Com efeito, na hipótese, diante da natureza do evento e das suas consequências, que deixaram a parte autora com “paralisia irreversível e incapacitante”, com invalidez decorrente do acidente de trabalho, nos termos do laudo pericial em id. 84391498, é evidente que não há falar-se de comprovação do dano moral – como arguido pelo Estado recorrente, já que este é
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A propósito:

(...)

2. Mostra-se dispensável qualquer comprovação acerca do dano moral sofrido pela parte autora, por ser, no presente caso, in re ipsa , decorrente da própria fatalidade narrada na inicial .

3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente. (N.U 0033307-53.2011.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

Assim,
demonstrada a ocorrência do evento danoso e as sequelas dele decorrentes, descabe falar em comprovação do dano moral, como quer o Apelante.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

No caso dos autos, tratando-se de indenização fundada em graves lesões a policial militar em serviço, fato este incontroverso nos autos, caso em que somente poderia ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente. O Estado Apelante não se desincumbiu de comprová-las.

Ademais, se o serviço foi prestado em favor da sociedade e dele adveio um dano, nada mais justo que esta mesma sociedade, outrora beneficiada, arque com o prejuízo que, no caso, consiste em reparar os danos morais decorrentes da invalidez do policial militar.

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAR O TRATAMENTO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 94, da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, vigente, à época, extrai-se que “o militar terá hospitalização e tratamento custeados pelo Estado, em razão de doença ou ferimentos contraídos no exercício ou em decorrência do serviço”.

Logo, demonstrado que o servidor militar custeou parte do seu tratamento de saúde, referente às sequelas decorrentes do acidente sofrido no exercício da sua função pública, exsurge a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em ressarci-lo nos referidos valores.

Diante da gravidade do evento danoso, que deixou a parte tetraplégica e com inúmeras sequelas, além de dependente de terceiras pessoas para os seus cuidados básicos e de sobrevivência, não há falar-se em comprovação do dano moral, pois, no caso, esse é in re ipsa, ou seja, presumido.

(N.U 0001242-44.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

2. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa (N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016).

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Recurso provido. Sentença retificada.

(N.U 0001152-78.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, tendo em vista esses elementos tenho que os valores fixados pelo juízo de origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser majorados para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais e estéticos, haja vista que este novo valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar o valor dos danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com índices de juros e correção fixados na sentença. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.

De ofício, promovo a adequação do dispositivo no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora em 12% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023